Tribunal: TJDFT
Processo: 0746679-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PMDF. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA POR MORTE. PENSIONISTA JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 39, §3o, DA LEI 10.486/2002. VERIFICADA A OBSERVÂNCIA DA PENSÃO ALIMENTÍCIA ESTABELECIDA POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à pretensão de majoração do valor da pensão recebida pela autora.
2. Inicialmente, defere-se a gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos.
3. A controvérsia incide sobre a majoração da pensão recebida pela autora, ex-cônjuge do contribuinte falecido, ao percentual de 40% do total da pensão militar.
4. Segundo os termos da Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.
5. No caso, a parte recorrida F.S.G., companheira do contribuinte falecido, figura na primeira ordem de prioridade para o deferimento de pensão militar, na forma do §1o do art. 37 da Lei n. 10.486/2002.
6. O §3o do art. 39 da Lei 10.486/2002 estabelece que havendo pensionista judiciária, a pensão alimentícia continuará a ser paga, de acordo com os valores estabelecidos na decisão judicial.
7. Com efeito, após a morte do contribuinte, deve ser mantido o valor da pensão alimentícia fixado por decisão judicial em 2 (dois) salários mínimos, Ação de Revisão de Alimentos 2005.07.1.022709-3, acordo homologado por sentença em 23/08/2006 (ID 27977325).
8. Nesse sentido: Acórdão 1387118, 07045264520208070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Verifica-se que a Decisão do TCDF (ID 27977327) observou os termos da decisão judicial aplicáveis na data do óbito ao fixar a pensão da autora em percentual (ID 27977326).
10. Inexiste nos presentes autos pedido de condenação do Distrito Federal à obrigação de manter o pagamento da pensão em 2 (dois) salários mínimos.
11. Descabida a majoração da pensão recebida pela autora, ex- cônjuge, ao percentual de 40% do valor total da pensão militar.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte recorrente vencida (parte autora) ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, art. 55), estes fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (Art. 98, §3o, CPC).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9099/95.